Tribunal: TJSP
Processo: 1052137-40.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de contrato bancário c.c. repetição de indébito - Contratos de empréstimo pessoal e refinanciamento de dívidas - Instrumentos das avenças não trasladados aos autos - Incidência de juros à taxa média de mercado à época das contratações – Inexistência de comprovação da pactuação expressa da capitalização de juros - Anatocismo ilícito expurgado - Comissão de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de contrato bancário c.c. repetição de indébito - Contratos de empréstimo pessoal e refinanciamento de dívidas - Instrumentos das avenças não trasladados aos autos - Incidência de juros à taxa média de mercado à época das contratações – Inexistência de comprovação da pactuação expressa da capitalização de juros - Anatocismo ilícito expurgado - Comissão de permanência – Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais juros de mora e multa pactuados – Súmula no 472 do STJ – Hipótese inocorrente - Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052137-40.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MAURICIO LEITE MAZAGÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052137-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43469 hb
2
VOTO No: 43469
APEL. No: 1052137-40.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (14a Vara Cível Central)
APTE.: Banco do Brasil S.A. (R)
APDO.: Mauricio Leite Mazagão (A)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação de revisão de contrato
bancário c.c. repetição de indébito - Contratos de empréstimo
pessoal e refinanciamento de dívidas - Instrumentos das
avenças não trasladados aos autos - Incidência de juros à taxa
média de mercado à época das contratações Inexistência de
comprovação da pactuação expressa da capitalização de juros -
Anatocismo ilícito expurgado - Comissão de permanência
Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros
remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado
divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais juros
de mora e multa pactuados Súmula no 472 do STJ Hipótese
inocorrente - Procedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito (contratos de empréstimo pessoal e
refinanciamento de dívidas, fls. 01/36 e 40/44) intentada por Mauricio
Leite Mazagão em face do Banco do Brasil S.A., julgada procedente pela
r. sentença de fls. 170/174, de relatório a este integrado, “para afastar
a cobrança de comissão de permanência, a incidência de capitalização
mensal de juros remuneratórios no contrato celebrado entre as partes,
devendo ser aplicada a capitalização simples, em periodicidade anual, e
as taxas de mercado de contratos da mesma natureza e do mesmo
período bem como para condenar o réu à repetição simples dos valores
cobrados a maior, tudo a ser apurado em sede liquidação de sentença e
atualizado por meio da Tabela Prática do Tribunal de São Paulo, a
partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação”. Em razão da sucumbência, o vencido foi
condenando a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052137-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43469 hb
3
causa (R$10.000,00, fls. 36).
Apelou o réu em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que os contratos e encargos foram livremente pactuados entre
as partes e devem prevalecer, devendo a ação ser julgada improcedente
(fls. 177/210).
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 211/212).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. No concernente aos juros remuneratórios, quando
o instrumento contratual não é juntado aos autos pela casa bancária
ou não prevê o percentual de juros contratado, ou seja, quando não se
encontra comprovada a pactuação da taxa de juros remuneratórios,
segundo o posicionamento repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp. 1.112.879-PR e 1.112.880-PR), deverá prevalecer a taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da
espécie, consoante entendimento que resultou na edição do Enunciado
Sumular (STJ) no 530, que assim dispõe: “Nos contratos bancários, na
impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada -
por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos
autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen,
praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o devedor”.
Na espécie, a instituição financeira recorrente não
trouxe para os autos os contratos de empréstimo firmados entre as
partes, não restando comprovado que o percentual das taxas de juros
tenha sido previamente informado ao apelado, motivo pelo qual deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052137-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43469 hb
4
mesmo ser observada a taxa média de mercado para as operações da
espécie divulgada pelo Bacen, prevalecendo a praticada pelo banco, se
mais vantajosa ao demandante, tal como constou da r. sentença
vergastada.
Assim, tem decidido o E. Superior Tribunal de
Justiça, consoante v. precedentes cujas ementas adiante seguem
transcritas.
“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.
RECURSO DO AUTOR: 1. DECADÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO
OCORRÊNCIA. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. FALTA DE PACTUAÇÃO
OU NÃO JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS. LIMITAÇÃO À TAXA
MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A: 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
ART.
354
DO
CÓDIGO
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
3.
COMPENSAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
306/STJ. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
2.- Não tendo como se aferir a taxa de juros
acordada, seja pela própria falta de pactuação seja pela não juntada do
contrato aos autos, devem os juros remuneratórios ser fixados à taxa
média do mercado em operações da espécie.
(...)
6.- Recursos especiais providos em parte. Ônus
sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-3a T, REsp 1.373.391-PR, J.
18.06.2013, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 01.08.2013).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052137-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43469 hb
5
BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. FALTA DO CONTRATO. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE
DE PACTUAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da impossibilidade de se verificar a taxa de
juros contratada, em razão da ausência de juntada do contrato aos
autos, os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média
de mercado nas operações da espécie. Precedentes.
2. É permitida a capitalização mensal de juros nos
contratos celebrados após a edição da Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que pactuada entre as partes. No caso concreto,
para verificar se a capitalização de juros foi prevista no contrato, seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
inviável na instância especial. Vedação das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ-4a T, AgRg no AREsp 54.913-RS, J. 19.02.2013, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27.02.2013).
“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA
DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO CONTRATO NOS AUTOS. FIXAÇÃO DOS
JUROS SEGUNDO A TAXA DO MERCADO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO-PROVIDO.
1. Ação revisional. Contrato de abertura de Crédito.
Cópia não juntada aos autos: o fato de não ter sido juntada aos autos, a
cópia do contrato celebrado entre as partes, a fim de se aferir a
abusividade da taxa de juros praticada pelo recorrido e alegada pela
agravante em sua petição inicial, não confere a esta o direito de ver a
referida taxa fixada no percentual preconizado no artigo 1.063 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052137-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43469 hb
6
CC/1916.
2. Fixação dos juros. Taxa média do mercado: não
sendo possível a verificação da taxa e respectiva pactuação dos juros
remuneratórios fixados no contrato, devem estes ser limitados à taxa
média de mercado, nos termos do REsp 715.894/PR, julgado em
26.04.2006, Relatora a Ministra Nancy Andrighi.
3. Agravo regimental não-provido.” (STJ-4a T, AgRg
no AgRg no REsp 853.938-PR, J. 02.04.2009, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe 20.04.2009).
4. No que toca ao anatocismo pretensamente ilícito
denunciado, impõe-se, agora, adotar a orientação firmada pela E. Corte
Suprema, que reconhece a legalidade da capitalização dos juros
remuneratórios em periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados posteriormente à MP no 1.963-17, publicada em
31.03.2000 e revigorada pela MP no 2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de
24.08.2001), com previsão expressa dessa prática negocial, conforme
Recurso Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a
repercussão geral (art. 543-B do CPC de 1973) da questão relativa à
constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.08.2001 de que resultou a síntese adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência
da
Suprema
Corte
está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052137-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43469 hb
7
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. do Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
Assim sendo, a capitalização de juros é admitida
pelo ordenamento jurídico, desde que expressamente pactuada, a partir
de 31.03.2000, quando então passou a viger a MP no 1.963-17,
publicada na mesma data.
O entendimento resultou na edição das Súmulas
nos. 539 e 541, a seguir transcritas:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052137-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43469 hb
8
expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No caso em tela, como os instrumentos contratuais
pactuados entre as partes não vieram para os autos, imperioso o
expurgo do anatocismo no período em que o inadimplemento do
apelado tenha se verificado e, consequentemente, o pagamento do
adicional ilícito tenha ocorrido.
5. No que tange à cobrança da comissão de
permanência, o encargo, desde que haja pactuação e não seja abusivo,
não é ilegal porque encontra respaldo na Resolução 1.129/86 do Banco
Central, que facultou a cobrança do encargo aos bancos, caixas,
cooperativas de crédito, sociedades de crédito e de arrendamento, no
caso de atraso dos devedores no adimplemento ou liquidação de seus
débitos.
Já a correção monetária foi introduzida pela Lei no
6.899/81, incidindo nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a
partir do vencimento. A comissão de permanência e a correção
monetária foram instituídas com idêntica finalidade, qual seja, a
atualização da dívida a contar do seu vencimento, servindo de critério
de atualização em regime inflacionário.
Sendo assim, a utilização de um critério arreda o
outro, dada a finalidade única que se reconheceu haver nos dois
institutos (Súmula 30 do STJ).
O entendimento, aliás, restou uniformizado pela
Súmula no 472 do STJ, dispondo que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052137-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43469 hb
9
“A cobrança de comissão de permanência
cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
In casu, não se comprovou a pactuação do encargo
em questão em razão da ausência dos instrumentos contratuais
firmados entre as partes, motivo pelo qual o afastamento do referido
consectário era mesmo medida de rigor.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 18 % do valor da
causa (R$10.000,00, fls. 36), nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica